Tribunal: CARF
Processo: 19515.000500/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000500/2010-50
RESOLUÇÃO
1401-001.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Fernando Augusto
Carvalho de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Andressa
Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (vide volume I dos autos
eletrônicos) relativamente ao ano-calendário de 2005, com imposição de multa de ofício de 75%,
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000500/2010-50
2
lavrado contra o sujeito passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por
entender a D. Fiscalização que teria havido omissão de receita caracterizada pela falta de
identificação da origem de depósitos bancários.
Conforme Relatório Fiscal, este é o contexto da fiscalização que originou os
lançamentos em questão:
“No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no curso
da ação fiscal no contribuinte acima identificado, de acordo com o disposto nos
art. 904, 907, 910, 911, 927 e 928 do Decreto n° 3,000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99), analisamos os documentos
apresentados pelo contribuinte, sendo verificados os fatos abaixo discriminados:
Ação fiscal iniciada em 09/04/2008 com a intimação para apresentação da
escrituração contábil, documentação de suporte e dos extratos bancários,
relativos ao ano calendário 2005, que deram origem à movimentação financeira
no valor total de R$ 74.747.139,17.
Os extratos bancários foram apresentados juntamente com documentos e
esclarecimentos por escrito, relatando o fluxo de entrada de recursos da empresa.
Esclareceu que seus clientes de posse dos conhecimentos de embarques (Bill of
Ladings) efetuam os pagamentos diretamente na sua conta corrente, após o
pagamento o cliente passa a informação para a APL informando o número do BL e
o valor pago. A APL Brasil efetua o fechamento do câmbio e envia o numerário
para a empresa dona do navio.
Informou, também, que após a chegada do Navio no porto o cliente tem um
determinado número de dias para a devolução dos equipamentos para a
empresa; não ocorrendo essa devolução à empresa dona do equipamento e do
navio, fica a APL responsável por efetuar a cobrança de um determinado valor em
dólar por dia de atraso. Essa cobrança é depositada na conta da empresa
representante no Brasil que logo após o recebimento efetua o fechamento do
câmbio e envia o numerário para a empresa estrangeira (Operação Demurrage).
Da análise dos extratos e documentos apresentados a empresa foi intimada, em
15/10/2008, a comprovar a origem dos valores creditados nas contas bancárias.
Em 05/02/2009, foi entregue CD contendo as planilhas e as justificativas dos
créditos efetuados em suas contas no ano de 2005.
Analisando-se os documentos apresentados em relação à comprovação de
origem dos valores creditados em suas contas, identificamos que os créditos que
constam no extrato com o histórico "CAMBIO FINANC" não foram justificados.
Solicitamos em 01/02/2010 que fossem apresentados os documentos que
comprovassem e justificassem a origem desses valores creditados.
Em 24/02/2010, foram apresentados "Contratos de Câmbio" para o período de
01/2005 a 02/2005, onde se verifica que a APL vendeu uma quantidade de
Dólares ao HSBC, porém não justifica a origem dos mesmos.
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000500/2010-50
3
Desta forma, considerando-se a opção pelo lucro presumido e a movimentação
informada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
— DIPJ/2005, elaboramos a planilha "DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS não
COMPROVADOS" com o resumo mensal de créditos a tributar, em anexo,
partindo-se dos valores creditados nas contas, abatendo-se os valores
comprovados, resultando no montante mensal a tributar. Valores que serão
objeto do auto de infração de IRPJ e seus reflexos, em conformidade com os
seguintes fundamentos legais:
- Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): arts. 25 e 42 da Lei n°. 9.430/96. e art.
528 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.
- Contribuição para o P1S/PASEP: arts. 1 e 3 da Lei Complementar n°. 70; art. 24, §
2°, da Lei n°. 9.249/95; arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10°, 22°,
51° e 91° do Decreto n°. 4.524/02.
- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS): art. 2°, inciso II
e parágrafo único, 3°, 10°, 22°, 51° e 91° do Decreto n°. 4.524/02.
- Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL): art. 22 da Lei n°. 10.684/03 e
art. 37 da Lei n°. 10.637/02.”
(Destaques desta Relatora)

O ora Recorrente apresentou impugnação em face do lançamento. Peço licença
para valer-me do sumário das alegações feito pela DRJ:

“Cientificada do lançamento, por via postal, em 18/03/2010 (cópia de AR de fl.
258), a contribuinte, representada por seus advogados e bastante procuradores
(cf.
procuração anexada à fl. 328) protocolizou a impugnação de fls. 295/325, em
19/04/2010, com base nas seguintes razões de fato e de direito.
Inicialmente, faz um breve relato sobre os tributos lançados nos Autos de Infração
impugnados, colacionando o termo de verificação fiscal. Menciona que não
obstante tenha atendido aos termos de intimação dos quais fora regularmente
intimada, foi autuada pela fiscalização, dada a não comprovação da origem dos
recursos recebidos pela contribuinte por contratos de câmbio e consequente
apuração de omissão de receitas.
Discorre a seguir sobre sua condição de agente marítimo, em que se limita a
representar armadores, colacionando cláusula do Contrato Social em que consta
seu objeto, destacando as atividades de "agenciamento marítimo correlato às
escalas de navios em portos brasileiros " e "remessa de valores para os armadores
e/ou operadores do navio".
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000500/2010-50
4
Relata que as operações de câmbio relativas ao ano-calendário de 2005 se
referem à remessa dos valores de frete e demurrage recebidos, e à entrada dos
recursos necessários para o pagamento de despesas de operação marítima,
ambos por conta e ordem da empresa armadora. Propõe-se a demonstrar que os
serviços prestados foram devidamente tributados, inexistindo diferenças a serem
lançadas.
Pronuncia-se ainda a defesa no que diz respeito às suas operações, envolvendo
contratos de câmbio, nos seguintes termos:
Conforme exaustivamente demonstrado pela Impugnante, o Fluxo de
Entrada de Recursos compreende os pagamentos realizados pelas
empresas que contrataram o serviço de transporte da American
President Lines Ltd. Referida empresa, por sua vez, contratou os
serviços de agenciamento da APL Agência Marítima Ltda para as
operações de São Paulo e operações nos portos de Santos e Manaus.
O pagamento diretamente na conta da Impugnante se dá justamente
em razão da natureza de sua atividade - agência marítima - que atua
por conta e "ordem” do armador. Após o pagamento pelo cliente da
cia de navegação, a Impugnante formaliza o Contrato de Câmbio com
a instituição financeira para transferência dos recursos recebidos ao
exterior.
Assim, tem-se claro que o fator determinante do ingresso do
numerário nas contas-corrente da Impugnante é a natureza da
relação jurídica, pois, quando um agente opera por conta alheia
detém posse de numerário que não lhe pertence, que não se insere
em seu patrimônio.
Nesse sentido, reitera-se os termos da Declaração anteriormente
prestada pela ora lmpugnante que reproduz o Fluxo de Entrada de
Recursos:
"De posse dos conhecimentos de embarques (Bill of Landings) os
Clientes efetuam os pagamentos diretamente na conta corrente da
empresa no Brasil responsável por receber por conta e ordem da
empresa do exterior. Os pagamentos ocorrem de diversas formas:
Dinheiro, cheque, DOC, TED, Boletos de cobrança. Após o pagamento
o cliente passa a informação para a empresa no Brasil APL Agencia
Marítima informando o número do BL e o valor pago. A APL Brasil
efetua o fechamento do câmbio e envia o numerário recebido para a
empresa dona do navio." Outrossim, cumpre ressaltar que, por força
do disposto no inciso I do artigo 691 do RIR/99, a alíquota do imposto
de renda na fonte das remessas ao exterior dos valores de frete e
demurrage recebidos ficou reduzida a zero.
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000500/2010-50
5
Da mesma forma, só que em sentido inverso, a APL Agência Marítima
Ltda.
formaliza Contratos de Câmbio com a instituição financeira a fim de
receber do exterior os recursos remetidos pela American President
Lines Ltd. para que possa realizar, por conta e ordem, os pagamentos
das despesas decorrentes destas operações.
Nesse sentido, contrariamente ao quanto asseverado no "Termo de
Verificação Fiscal", ao afirmar que "A APL vendeu uma quantidade de
Dólares ao HSBC, porém não justifica a origem dos mesmos", os
Contratos de Câmbio firmados entre APL Agência Marítima Ltda. —
na condição de vendedora — e HSBC Bank Brasil S/A — na condição
de Comprador — têm origem justamente na operação de
transferência do numerário remetido pela American President Lines
Ltd., para que a lmpugnante, vez que agência marítima responsável
pela operação, possa pagar as despesas que são da própria American
President Lines Ltd.
A fim de corroborar definitivamente o quanto alegado, requer-se a
juntada de todos os "Contratos de Câmbio de Compra — Tipo 03 —
Transferências Financeiras do Exterior (doc. 05), firmados no ano
calendário de 2005, nos quais se verifica idêntico conjunto de
informações que comprova que a transferência do exterior
corresponde a remessa de valores pela empresa American President
Lines Ltd. para pagamento de despesas de transportes marítimos
(doc. 06 — Livro Razão e comprovantes de despesas pagas), bem
como para o pagamento dos serviços de agenciamento:

Cumpre ainda destacar que a Fiscalização, erroneamente, considerou
como câmbio de recebimento o estorno de câmbio de remessa do
valor de 205.560,23, em 06/06/2005. A fim de corroborar o quanto
alegado, requer-se a juntada de "Extrato de Movimento de Conta"
(Agência Urb Itaim — Conta 00913-13182-10 — Período 01/06/2005
a 30/06/2005) (doc. 07) comprovando o estorno do câmbio no valor
de 205.560,23. “
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000500/2010-50
6
Assevera que, diante do procedimento acima descrito, os valores depositados
pelas empresas não correspondem a receita da impugnante, que, na condição de
agência marítima, repassa o valor do frete devido à American President Lines Ltd.,
restando como efetiva receita apenas os valores recebidos por ela pelos serviços
de agenciamento prestados, dentre outros.
Requer a juntada aos Autos dos livros Registros de Notas Fiscais de Serviços
emitidas, bem como das respectivas Notas Fiscais de Serviços emitidas à empresa
American President lines Ltd, relativas aos serviços de agenciamento. Menciona
jurisprudência do CARF a fim de caucionar suas alegações.
Argúi em seqüência sobre a decadência do direito de administração federal
proceder à verificação dos recolhimentos relativos à contribuição para o PIS e
Cofins, correspondentes a janeiro e fevereiro de 2005, uma vez que já tenha
transcorrido o prazo legal para homologação das compensações (sic).
Reclama também da incidência das contribuições para o PIS e a Cofins, sobre as
operações de prestação de serviços para a pessoa jurídica domiciliada no exterior,
aduzindo que os pagamentos realizados representam verdadeiro ingresso de
divisas.
Com base no art. 149 da Constituição Federal, argumenta que as receitas
decorrentes de exportação não poderão se configurar como hipótese de
incidência das contribuições sociais, em especial da CSLL, já que tais operações
gozam de imunidade em relação à contribuição em comento.
Colaciona doutrina e jurisprudência que entende balizar suas arguições.
Protesta contra a aplicação da multa de ofício, tendo em vista que o percentual
aplicado, de 75%, é uma afronta ao princípio do não confisco, e,
consequentemente, à capacidade contributiva da empresa e à isonomia. Seria o
percentual acima verdadeira transgressão ao princípio da proporcionalidade da
sanção à infração cometida.
Ora, o lmpugnante não agiu com má-fé e não teve o intuito de
subtrair ao conhecimento do Fisco o seu crédito que exija uma sanção
tão elevada, a aplicação de multa de 75% mostra-se absolutamente
descabida, afrontando de forma descabida o patrimônio do
contribuinte, protegido pelo artigo 5°, caput e XXII da Magna Carta
restringe de forma cabal.
Em obediência aos princípios balizadoras de nosso ordenamento,
multa relativa à falta de pagamento de multa de mora não poderia
ser capitulada em 75% sobre o valor do imposto, ainda mais quando
os valores corretos foram declarados e o imposto apurado foi
devidamente recolhido.
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000500/2010-50
7
Insurge-se ainda contra a utilização da taxa Selic a título de juros moratórios. Para
isso, apela para os princípios da legalidade e tipicidade, questionando ainda a
constitucionalidade da aplicação da referida taxa aos débitos tributários.
Pugna pelo recebimento da impugnação com efeito suspensivo, tendo em vista
prescrições contidas no Código Tributário Nacional e Decreto n° 70.235/1972.
Requer o cancelamento das autuações.”

Em primeira instância, foi proferido o v. Acórdão 14-69.752 pela C. 13a Turma da
DRJ/RPO, julgando procedente em parte a impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2005 OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
CRÉDITOS BANCÁRIOS. RECURSOS DE TERCEIROS.
JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA.
Mantém-se a presunção legal de omissão de receitas relativa a créditos/depósitos
recebidos pela empresa em contas de sua titularidade mantidas em instituições
financeiras, se as alegações de que seriam recursos de terceiros que a empresa
agencia não estão comprovadas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em
face da estreita relação de causa e efeito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2005 IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO. DESCABIMENTO.
A CSLL incide sobre o lucro das empresas exportadoras, não se lhes aplicando a
imunidade prevista no inciso I do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2005 COFINS SOBRE AS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não ficando comprovado que as receitas oriundas da atividade da contribuinte
advieram de operações de exportação, impõe-se o lançamento das contribuições
sociais sobre o montante apurado a título de omissão de receitas.
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000500/2010-50
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2005 PIS SOBRE AS
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ficando comprovado que as receitas oriundas da atividade da contribuinte
advieram de operações de exportação, impõe-se o lançamento das contribuições
sociais sobre o montante apurado a título de omissão de receitas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO PARCIAL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, ocorrendo o pagamento
antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador (Art. 150, §4o do
CTN).
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente, não
sendo da competência desta instância administrativa a apreciação da
constitucionalidade de atos legais.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Por expressa determinação legal, cobra-se multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) no lançamento de ofício do crédito tributário, sendo inócuas alegações
de confisco ou de percentual abusivo.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
A impugnação tempestiva do processo administrativo fiscal suspende a
exigibilidade do crédito tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Em síntese, a DRJ entendeu que “deveria a contribuinte demonstrar de forma cabal
e incontestável, que os recursos que transitaram por suas correntes pertenciam então a terceiros,
no caso, à sua cliente APL Ltd. Isso se daria por meio da apresentação de documentação
comprobatória, inclusive da escrituração das entradas e saídas realizadas em nome da contratante
APL Ltd., em registros segregados das suas operações corriqueiras.”. O ponto central para o
acórdão recorrido foram as provas apresentadas. O v. acórdão teceu críticas ao que foi
apresentado, tendo concluído que as provas produzidas eram insuficientes para demonstrar o
direito alegado pelo contribuinte.
Quanto às pequenas partes do lançamento que foram canceladas pelo v. acórdão
recorrido, são as seguintes:
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000500/2010-50
9
- decadência relativamente aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, no que tange
ao PIS e à Cofins; e
- R$ 205.560,00, referente ao período de apuração de junho de 2005.
Os valores cancelados, segundo a decisão, são:

Dado o baixo valor, tal parte exonerada não foi submetida a Recurso de Ofício,
sendo definitivo o cancelamento.
Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário (efls. 3641/3669) pelo Recorrente
reiterando os argumentos da defesa. Às e-fls. 3740, o Recorrente apresentou petição,
colacionando Laudo Técnico elaborado por um especialista contador.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
Assim, conheço-o e passo a analisá-lo.
A decisão da DRJ tangenciou vários aspectos fático-probatórios, apontando, de
forma muito clara, as deficiências do conjunto de evidências produzido pelo contribuinte, ponto a
ponto.
Era natural e esperado que, com a decisão de primeira instância, pudesse haver
alguma evolução na construção das provas, e foi o que o contribuinte aparentemente tentou
realizar.
Assim, apresentou o Laudo elaborado por especialista contador, reforçando suas
provas.
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000500/2010-50
10
Tendo sido proveniente de um diálogo direto com o acórdão recorrido, entendo
que os documentos acostados não foram atingidos pela preclusão. A situação, na visão desta
Relatora, enquadra-se na causa de afastamento da preclusão probatória do art. 16, §4, alínea “c”
do Decreto-lei 70.235, porquanto claramente destinada a dialogar com a decisão proferida pela
DRJ, contrapondo-a (teoria do diálogo, dialeticidade):

“art. 16 [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”

À luz desse pressuposto, passei a analisar as situações considerando não só os
documentos que já estavam acostados no processo, como também os documentos anexados
posteriormente ao recurso interposto.
Prosseguindo na análise, observo que o recurso interposto se cinge a reproduzir
literalmente o que já havia sido aduzido na impugnação, em termos de tese de defesa e
argumentos.
O Recorrente, essencialmente, alega que é uma agência marítima e realiza a
atividade de agenciamento marítimo e representação do armador estrangeiro. Na consecução de
seus objetivos sociais, recebe valores do armador estrangeiro para fazer frente às despesas
incorridas em nome dessa pessoa jurídica estrangeira.
De forma mais específica, aduz que:
- o armador/cliente contrata a Recorrente para efetuar todo o processo e viabilizar
a entrega de uma compra/importação de material/equipamento necessário à sua operação no
Brasil.
- neste momento, a Recorrente encaminha ao cliente – American President Lines
Ltd. – uma previsão dos gastos que serão incorridos (impostos, taxas, manuseio, armazenagem,
transporte, consumíveis, outros), bem como as datas em que devem ocorrer.
- a partir disso, o cliente da Recorrente concede um adiantamento financeiro de
recursos para fazer frente aos dispêndios inerentes ao processo, uma vez que a Recorrente, na
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000500/2010-50
11
condição de agente marítimo, atua por conta e ordem de outrem, assumindo as atribuições
financeiras como mera intermediária entre o cliente e os diversos stakeholders do mercado
(autoridades fiscais, aduaneiras, transportadoras, armazéns, empresas de manuseio etc.). Assim,
os referidos gastos não são da Recorrente.
Nesse cenário, então, os valores identificados pela D. Fiscalização estavam apenas
em trânsito nas movimentações bancárias da empresa autuada. Segundo o que sustentou o
Recorrente, o Fisco estaria desconsiderando: que (i) neste caso o armador estrangeiro envia à
Recorrente recursos para que o Recorrente possa pagar despesas por conta e ordem do armador
estrangeiro; que (ii) todos esses valores são respaldados por contratos de câmbio firmados com
instituições financeiras habilitadas a atuar no Brasil, não havendo nenhuma irregularidade; (iii)
além de que o cotejo das despesas no Livro Razão do autuado também corroboraria o direito
alegado, evidenciando que não houve qualquer omissão de receita, porque, a propósito, os
montantes não representavam receita para o autuado.
Ademais, o contribuinte alega que todas as operações que foram objeto do
lançamento enquadram-se nessa situação-problema acima descrita, isto é, todas, sem exceção,
seriam adiantamentos de despesas que seriam pagas pelo Recorrente em nome do armador
estrangeiro. Como se vê, o recurso relacionou cada depósito com seu respectivo contrato de
câmbio:

Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000500/2010-50
12

Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000500/2010-50
13
A D. Fiscalização entendeu que houve caracterização da omissão de receitas nesse
caso e considera que não houve comprovação da origem de valores identificados nas
movimentações bancárias. Conforme TVF, acusação é geral, não adentrou nenhuma
particularidade de forma mais específica sobre os documentos apresentados:

“Analisando-se os documentos apresentados em relação à comprovação de
origem dos valores creditados em suas contas, identificamos que os créditos que
constam no extrato com o histórico "CAMBIO FINANC" não foram justificados.
Solicitamos em 01/02/2010 que fossem apresentados os documentos que
comprovassem e justificassem a origem desses valores creditados.
Em 24/02/2010, foram apresentados "Contratos de Câmbio" para o período de
01/2005 a 02/2005, onde se verifica que a APL vendeu uma quantidade de
Dólares ao HSBC, porém não justifica a origem dos mesmos.
Desta forma, considerando-se a opção pelo lucro presumido e a movimentação
informada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica —
DIPJ/2005, elaboramos a planilha "DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS não
COMPROVADOS" com o resumo mensal de créditos a tributar, em anexo,
partindo-se dos valores creditados nas contas, abatendo-se os valores
comprovados, resultando no montante mensal a tributar.”

Na tentativa de ilidir tal acusação, o contribuinte, além das provas já carreadas ao
processo, apresentou o Laudo técnico elaborado por expert contador.
O laudo apresenta algumas amostragens, nas quais basicamente comprova a
prestação de serviços pelo Recorrente. A rigor, apenas a prestação de serviços não faz prova direta
de que os valores depositados nas contas do Recorrente eram antecipação de despesas, mas é um
importante indício da circunstância fática que o contribuinte está narrando. O que se está
buscando demonstrar aqui é que a antecipação de despesas de fato ocorria e que esses valores
não eram, portanto, receita do Recorrente, mas sim valores destinados a quitar gastos de
interesse do armador estrangeiro, seu cliente.
Considerando os bons indícios das provas apresentadas nos autos, proponho a
conversão do presente julgamento em diligência neste caso. Não só considerando o laudo, mas
também levando em conta que há Notas Fiscais, Invoices, Extratos Bancários, Contratos de
Câmbio, Conhecimentos de Transporte, Notas de Débito, Comprovantes de Pagamento Bancário,
DARFs, Livros Fiscais, etc, e todo o conjunto até aqui reunido pelo contribuinte.
Não há como não reconhecer que o Recorrente dialogou e avançou em sua
instrução probatória, muito embora ainda não seja suficiente para a análise definitiva do caso.
Há um alto volume de documentos no caso (são mais 18 volumes neste processo) e,
como mencionei, o laudo elaborado pelo contribuinte inicia a apresentação de uma amostragem,
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000500/2010-50
14
mas não avança para trazer um relatório sistematizando e compilando todas as informações e
evidências probatórias, concatenando o que foi reunido em relação às movimentações financeiras,
de forma mais individualizada.
Assim, é imprescindível dispor da visão mais integrada das provas, a fim de
compreender o que há de prova para cada movimentação financeira considerada omitida pela D.
Fiscalização.
Ainda que não seja possível concatenar integralmente todos os elementos de prova
com a perfeita relação entre cada valor recebido a título de antecipação de despesa, como
inclusive já alegado pelo contribuinte (“não é possível admitir que seria necessário a perfeita
identificação entre cada contrato de câmbio firmado em relação aos valores recebidos, na medida
em que a atuação da Recorrente em nome do armador estrangeiro (American President Lines Ltd.)
é extremamente dinâmica, havendo uma antecipação de valores disponibilizada pelo armador
estrangeiro, para que possam ser adimplidas as despesas correspondentes”), entendo que ainda
falta ao julgador a visão sistematizada dos documentos do processo, a fim de que possa haver a
valoração jurídica da suficiência da prova.
Concluo, então, que se faz necessário converter o julgamento do presente processo
em diligência, a fim de que o conjunto probatório seja consolidado nesses termos.
Isto é, em que pese o início de prova realizado, compete ainda ao Recorrente
concatenar de forma sistemática e relacionando os respectivos documentos a cada operação e os
itens de lançamento:
Ou seja, deverá identificar em relação a cada movimentação financeira questionada
pela D. Fiscalização e considerada como omissão de receita:
(i)
o extrato bancário, indicando as fls. dos autos onde esteja o documento;
(ii)
a cópia da NF e/ou invoices, Conhecimentos de Transporte, Notas de Débito,
Comprovantes de Pagamento Bancário relacionada com a prestação do
serviço pelo Recorrente, indicando as fls. dos autos onde estejam o
documento;
(iii)
o contrato de câmbio, indicando as fls. dos autos onde esteja o documento;
(iv)
o contrato de agenciamento ou registro por escrito em que o Recorrente
teria pactuado o recebimento da antecipação de despesas para quitá-las em
nome do armador estrangeiro;
(v)
se e quando possível, a especificação/identificação das despesas incorridas
(por exemplo, indicando uma DARF de tributos que foi paga, ou algum outro
comprovante), ainda que por amostragem;
(vi)
a indicação das folhas dos autos quanto às movimentações de entradas e
saídas desses valores na escrita contábil e fiscal do Recorrente.
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000500/2010-50
15

Caberá ao CARF, posteriormente à diligência, fazer a valoração jurídica de fatos e
provas, estabelecendo se o que foi apresentado é ou não suficiente para evidenciar a ocorrência
da antecipação de despesas alegada pelo Recorrente.
Por fim, o Recorrente deve ter oportunidade de complementar os documentos e
informações que a D. Autoridade entender que são essenciais, bem como de suprir as ausências
que forem identificadas.
Em seguida, deve-se abrir oportunidade para que a D. Autoridade Fiscal elabore
suas conclusões acerca do resultado das diligências, dando ciência ao Recorrente para eventual
manifestação em 30 dias.
Após, com ou sem resposta do contribuinte, retornem os autos para julgamento.
É como voto.

Conclusão:
Ante o exposto, converta-se o presente julgamento em diligência nos termos da
fundamentação acima.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 3783
DF CARF MF
Original